Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. NULIDADE DA ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE. COBRANÇA PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 356,00 à parte autora a título de restituição. Nas suas razões recursais, o recorrente afirma que não possui responsabilidade perante o caso e informa que quem deveria restituir a parte autora seria o Detran de Rondônia.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 52114508). Contrarrazões apresentadas (ID 52116011).
3. Se discute nos autos a legalidade da cobrança de R$ 356,00 pelo recorrente (DETRAN-DF) e, sendo legal, quem deveria arcar com a taxa. Tal valor já fora pago (ID 52114492 e ID 52114493) e refere-se à colocação de nova placa (Modelo Mercosul) e à transferência de veículo de volta ao nome da autora.
4. Em análise dos autos, constata-se que a autora é proprietária do veículo objeto dos autos desde 2017 (ID 52114483) e que nunca o vendeu, assim como que o veículo foi transferido para outrem, por determinação do Estado de Rondônia. Depois, conferido o equívoco e a ilegalidade de tal procedimento, a autora pôde ter o veículo novamente registrado em seu nome, momento em que sofreu a cobrança de tais taxas.
5. No caso, a transferência do veículo da autora para outrem, em outro Estado ocorreu por erro ao qual não deu causa. Assim, retornando a propriedade do veículo a seu verdadeiro dono (retorno ao status quo), não caberia qualquer cobrança de transferência de propriedade. Sendo a cobrança do recorrente indevida, tais valores deverão ser restituídos, como bem pontuou a sentença, ressalvado o direito do recorrente agir regressivamente em desfavor de quem deu causa à cobrança indevida.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas ante isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.